Tribunal: TJDFT
Processo: 0738599-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738599-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ALVES RABELO AGRAVADO: CLAUDIA CARDOSO DO CARMO D E S P A C H O Intime-se o agravante Leonardo Alves Rabelo para se manifestar sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões do agravo de instrumento (ID no 66957243). Brasília, DF, em 5 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator